Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702315-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E S P A C H O Cuida-se de Petição Criminal interposta por ALEX CASSIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, interno no sistema prisional, em que narra encontrar-se cumprindo pena de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime atual fechado. Aduz já ter cumprido 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses da pena. Pede que seja avaliado se faz jus a indulto pleno, comutação e revisão da pena imposta. Nomeada a Defensoria Pública para defesa dos interesses do requerente, sobreveio a manifestação de Id 33414879. Assim, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 14 de março de 2022 14:27:09. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator